Tribunal: STF
Processo: RE 79484
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
PROVA. CERCEAMENTO. NÃO CONSTITUI A DISPENSA DE PROVA INUTIL.
USURA. INEXISTÊNCIA DE USURA AFIRMADA PELA APRECIAÇÃO DE FATOS E
CAUSA.
INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE, ESTRANHA A
EXAME NA VIA EXTRAORDINÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ESTIPULAÇÃO
CONTRATUAL LEGITIMA.
ARRAS CONFIRMATORIAS E PERDAS E DANOS. CUMULAÇAO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.